Tribunal: TJDFT
Processo: 0001318-27.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Apelação na qual a Defesa pretende que a sentença seja reformada para absolver o réu do crime de importunação sexual, sob o argumento de que as provas constantes dos autos são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório.

2. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito, como se deu na espécie.

3. No caso, a materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas, sobretudo pelo depoimento da vítima, firme e coeso, corroborado pelos demais depoimentos constantes dos autos. Logo, incabível o pleito absolutório.

4. Apelação conhecida e desprovida.